Tribunal: TJBA
Processo: 8048654-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048654-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: GILBERTO SEARA DANTAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SUSPENSÃO DA
LIMINAR DEFERIDA.

AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.

AÇÃO REVISIONAL
JULGADA IMPROCEDENTE
. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO. TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8048654-90.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e Agravado

GILBERTO SEARA DANTAS DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR